Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA PARA OFERCIMENTO DE QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. FATOS ANTERIORES A LEI No 12.015/2009. ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 225 do Código Penal, em sua redação original, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, visto que incompatível com a sistemática de proteção integral da criança e do adolescente, conforme o art. 227, caput, c/c o § 4°, da Constituição Federal, subsistindo a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal quando a vítima de crime contra a liberdade sexual for criança ou adolescente, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da Lei n° 12.015/2009. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito referente da decadência para oferecimento de queixa-crime pela vítima, uma vez que se trata de ação penal pública e ser o Ministério Público parte legítima para propor a ação.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios.
4. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.